Tribunal: TJSP
Processo: 1033090-53.2022.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – "RECOLHIMENTO NÃO INTEGRAL DOS VALORES RELATIVOS AO PREPARO RECURSAL NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - DETERMINAÇÃO DIRIGIDA AO COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO DE FORMA ATUALIZADA – RECORRENTE QUE, AINDA QUE DEVIDAMENTE INTIMADA, PROMOVEU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM VALOR MENOR E SEM ATUALIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO QUANTO VEM DISPOSTO PELO ARTIGO 1.007, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM VIGOR – DESERÇÃO CONFIGURADA" - ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - PREQUESTIONAMENTO QUE SE TEM POR INOPORTUNO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1033090-53.2022.8.26.0602; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
ÇÃO DO PREPARO RECURSAL RECOLHIDO DE FORMA INSUFICIENTE, EM ATENÇÂO AO QUE DETERMINA O ARTIGO 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – "RECOLHIMENTO NÃO INTEGRAL DOS VALORES RELATIVOS AO PREPARO RECURSAL NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - DETERMINAÇÃO DIRIGIDA AO COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO DE FORMA ATUALIZADA – RECORRENTE QUE, AINDA QUE DEVIDAMENTE INTIMADA, PROMOVEU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM VALOR MENOR E SEM ATUALIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO QUANTO VEM DISPOSTO PELO ARTIGO 1.007, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM VIGOR – DESERÇÃO CONFIGURADA" - ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - PREQUESTIONAMENTO QUE SE TEM POR INOPORTUNO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1033090-53.2022.8.26.0602; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2026; Data de Registro: 15/04/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Simões de Vergueiro

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/04/2026

Data de publicação:

15/04/2026

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 397/405, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, NÃO FOI CONHECIDO RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA AGORA EMBARGANTE, E NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL RECOLHIDO DE FORMA INSUFICIENTE, EM ATENÇÂO AO QUE DETERMINA O ARTIGO 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 397/405, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, NÃO FOI CONHECIDO RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA AGORA EMBARGANTE, E NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL RECOLHIDO DE FORMA INSUFICIENTE, EM ATENÇÂO AO QUE DETERMINA O ARTIGO 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – "RECOLHIMENTO NÃO INTEGRAL DOS VALORES RELATIVOS AO PREPARO RECURSAL NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - DETERMINAÇÃO DIRIGIDA AO COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO DE FORMA ATUALIZADA – RECORRENTE QUE, AINDA QUE DEVIDAMENTE INTIMADA, PROMOVEU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM VALOR MENOR E SEM ATUALIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO QUANTO VEM DISPOSTO PELO ARTIGO 1.007, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM VIGOR – DESERÇÃO CONFIGURADA" - ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - PREQUESTIONAMENTO QUE SE TEM POR INOPORTUNO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.